Tribunal: TJDFT
Processo: 0713744-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0713744-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Na petição de ID 44754588, as recorrentes CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e OUTRAS pedem a desistência dos recursos especial e do agravo no recurso extraordinário interpostos. Homologo o pedido de desistência do recurso especial, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Considerando que o recurso extraordinário interposto já foi inadmitido pela decisão de ID 42474715, recebo o requerimento de desistência do agravo no recurso extraordinário como renúncia ao direito de recorrer da decisão de inadmissão do apelo extremo, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024